Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo Interno em Recurso Especial n. 1002549-22.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADOS: ADENALDO DIAS DOS SANTOS E OUTROS
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 50 E 51 DO STJ – ART. 1.030, I, “b”, § 2o, DO CPC – QUESTÃO RELATIVA AO INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS.
1. Consoante tese fixada no paradigma REsp n. 1.091.363/SC (Temas 50 e 51) “o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS”.
2. Nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do Recurso Especial, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno proposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, por estar em conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos recursos repetitivos (Temas 50 e 51/STJ).
A Recorrente reitera os argumentos do Recurso Especial e defende o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 35860975).
Contrarrazões (ID 38359979).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1.330.687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Consoante se verifica na decisão impugnada, a Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 50 e 51 do STJ (REsp n. 1.091.363/SC). Vejamos:
“Da Aplicabilidade dos Temas 50 e 51/STJ
A Recorrente alega a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.091.363/SC, Temas 50 e 51) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.” (REsp 1091363/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“Embora insista que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Federal, naquele Juízo foi proferida decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de no 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada.” (ID 11981973)
Assim, ambos os Tribunais entenderam que não é necessário o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
Desse modo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 50 e 51 do STJ), o recurso não pode ser admitido quanto a estes itens, diante da sistemática de precedentes.”
No entanto, a parte recorrente não trouxe qualquer elemento novo capaz de realizar a distinção ou superação do caso concreto ao paradigma aplicado, uma vez que não houve alteração nos fundamentos recursais, apenas reiteração.
Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do Recurso Especial que impugna o julgamento do acórdão recorrido.
Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do CPC, razão pela qual a decisão recorrida deve se manter inalterada.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Agravo em Recurso Especial n. 1002549-22.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADOS: ADENALDO DIAS DOS SANTOS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por CAIXA SEGURADORA S/A com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, §2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, nos termos do §4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Agravo em Recurso Extraordinário n. 1002549-22.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADOS: ADENALDO DIAS DOS SANTOS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por CAIXA SEGURADORA S/A com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, §2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, nos termos do §4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.